Tribunal: TJDFT
Processo: 0749810-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VIA INADEQUADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença de diferenças salariais de servidora pública, em razão do ajuizamento da Ação Rescisória.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência, impede o cumprimento da decisão rescindenda; e (ii) se é possível, em sede de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, declarar a inexigibilidade do título.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, não obtida pelo agravante.
4. Ausente concessão de extraordinário efeito suspensivo no âmbito da Ação Rescisória, na há que se falar na suspensão do cumprimento da obrigação constituída nos autos analisados.
5. O pedido de inexigibilidade do título não pode ser veiculado em sede de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, devendo ser deduzido pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969 e 525.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008078, 0714192-51.2025.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, 04/06/2025; Acórdão 2003754, 0708372-51.2025.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, 28/05/2025; Acórdão 2006178, 0708495-49.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, 28/05/2025.